Tribunal: TJMT
Processo: 1016123-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016123-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), THIAGO OENNING DIAS - CPF: 026.171.761-85 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE), THIAGO OENNING DIAS - CPF: 026.171.761-85 (PACIENTE), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
–
NEGATIVA DE AUTORIA – VIA ELEITA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO APROFUNDADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE EXTEMPORÂNEA DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICADA – PEDIDO JÁ EXAMINADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos maus antecedentes criminais do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.

A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Existindo nos autos elementos de informação que atestam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, fica preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão provisória.

A prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva já foi analisado pelo magistrado de origem, fica prejudicado o pleito de reconhecimento da nulidade pela demora do exame da postulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Thiago Oenning Dias,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem levar em conta os seus predicados pessoais favoráveis e a desnecessidade da custódia cautelar, decretando a prisão com base em argumentos retóricos e genéricos.

Consigna que embora o beneficiário responda a outros processos criminais, ele sempre manteve o seu endereço atualizado naqueles feitos e compareceu a todos os atos processuais, motivo pelo qual a sua liberdade não traz qualquer risco para a instrução processual ou para a aplicação da lei penal.

Afirma ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que é apenas usuário de drogas e foi preso sem que existisse situação de flagrância.

Ressalta que o magistrado não analisou o seu pedido de revogação da prisão preventiva no tempo oportuno e também não justificou o indeferimento de tal pleito, deixando de justificar também o não cabimento das medidas cautelares alternativas, que seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Finalmente, assevera que o paciente é primário e em caso de condenação possivelmente seria fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, razão pela qual não seria razoável a manutenção da prisão preventiva, que seria mais grave do que a própria pena eventualmente imposta.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do eventual pleito antecipatório, revogando-se a prisão preventiva do paciente (pp. 3-15, Id. 52729451).

Juntou os documentos de pp. 16-111, Ids. 52729457 a 52729475.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de pp. 115-117, Id. 52895497.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de pp. 123-124, Id. 53518951.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 127-133, Id. 54281958, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial busca a restituição do
status libertatis
do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que a sua liberdade não é perniciosa à ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis.

Consigna que embora o beneficiário responda a outros processos criminais, ele sempre manteve o seu endereço atualizado naqueles feitos e compareceu a todos os atos processuais, motivo pelo qual a sua liberdade não traria qualquer risco para a instrução processual ou para a aplicação da lei penal.

Afirma ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que é apenas usuário de drogas e foi preso sem que existisse situação de flagrância.

Ressalta que o magistrado não analisou o seu pedido de revogação da prisão preventiva no tempo oportuno e também não justificou o indeferimento de tal pleito, deixando de justificar também o não cabimento das medidas cautelares alternativas, que seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Finalmente, assevera que o paciente é primário e em caso de condenação possivelmente seria fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, razão pela qual não seria razoável a manutenção da prisão preventiva, que seria mais grave do que a própria pena eventualmente imposta.

Extrai-se dos documentos contidos no feito que a prisão do paciente foi decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, diante dos seus maus antecedentes criminais.

Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva. Veja-se:

“...No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus boni iuris, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos.
Anote-se ainda que o indiciado responde processo na Comarca de Cuiabá Proc. 24242-89.2015.811.0042 – Código: 428959 (Roubo Majorado) e processo na Comarca de Rio Branco, Autos n° 677-32.2016.811.0052 – Código: 39701 (Receptação), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
...”
(p. 61, Id. 52729457).

Logo, da decisão parcialmente transcrita acima, extrai-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela
periculosidade do agente, que responde a outros processos criminais
.

Diante do contexto apresentado, entendo que tal fato demonstra, por si só, a periculosidade do agente, motivo este mais que razoável à manutenção da prisão preventiva, que se destina a garantir a ordem pública e impedir que o acusado, em liberdade, continue a delinquir.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 11.2.2020, DJe 14.2.2020 – destaquei).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante dos péssimos antecedentes do paciente, é a custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar os alegados predicados pessoais favoráveis do insurgente, obviamente foram parcialmente afastados pela confirmação de que ele responde a outros processos criminais.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Não obstante os argumentos defensivos no sentido de que o agente responde aos demais processos em liberdade e não foi condenado em nenhum dos feitos, isso não impede a decretação da custódia preventiva em caso da suposta prática de novo crime, pois a possível reiteração delitiva demonstra que mesmo respondendo a outros processos, em tese, voltou a delinquir, o que justifica a prisão como garantia da ordem pública.

Por outro lado,
conquanto o impetrante ressalte que não haveria provas suficientes da autoria delitiva, oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – Destaquei.

No caso em análise, não obstante a alegação defensiva no sentido de que
o beneficiário é mero usuário de drogas, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente o depoimento de duas usuárias de drogas que, em tese, estavam recebendo o entorpecente no momento da abordagem policial.

Ademais, as conversas entabuladas entre o beneficiário e as ditas testemunhas, por meio de aplicativo de mensagens, demonstram que ele não tinha a droga solicitada no momento em que foi procurado, porém, se comprometeu a “arrumar” o entorpecente e entregar mais tarde, o que aparentemente ocorria no momento da abordagem policial (mensagens de pp. 35-36, Id. 52729457).

Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Também não se sustenta a alegação de que a medida é desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Finalmente, verifico que o magistrado já analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, ficando superada a alegação referente à eventual demora na apreciação do pleito.

Nesse sentido, é importante ressaltar que não existe nulidade em razão da análise do pedido defensivo somente após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente em razão da exiguidade do prazo fixado pelo Código de Processo Penal para o exame da regularidade da prisão em flagrante e da necessidade ou não da sua conversão em preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020